Tribunal: TJDFT
Processo: 0009352-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009352-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23306309, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 20474417 (beneficiários JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA e JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA), haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25360985, o SINDIRETA sustentou a “(...) inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 25889145). Noutro giro, no presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 25889145). Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe. · JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA - total geral: R$ 47.495,19; · JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA - total geral: R$ 28.451,10. No que tange ao modo de pagamento, os servidores JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA e JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA, nos ID: 12899769 e 12899804, optaram pela expedição de precatório. Diante do exposto, homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 22820874, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição do devido precatório em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Brasília, 14 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador